Tribunal: TJPA
Processo: 0005886-87.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005886-87.2018.8.14.1875

RECORRENTE: MARIA DE NASARE GOMES DA SILVA

APELANTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DE NASARE GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DESERÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que, ao apreciar simultaneamente apelações cíveis de ambas as partes, afastou preliminar de prescrição, reconheceu inexistência de contrato de empréstimo consignado e negou provimento aos recursos.

2.

O agravante sustenta que seu recurso anterior não foi conhecido por recolhimento insuficiente de custas, defendendo a possibilidade de complementação. No mérito, reitera a validade do contrato, a inexistência de danos indenizáveis, ou, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização e a compensação de valores.

II. Questão em discussão

3. Analisar se o agravo interno impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática que desproveu as apelações, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e Súmula 182 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada não deixou de conhecer da apelação por deserção, mas apreciou e rejeitou todos os argumentos de mérito.
5. O agravo interno não enfrentou tais fundamentos, limitando-se a questionar premissa inexistente (suposta deserção), configurando ausência de dialeticidade recursal.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, ausente impugnação específica, o agravo interno é manifestamente inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não conhecido, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015 e na Súmula 182 do STJ.

Tese de julgamento:
“O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada é manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III; Súmula 182/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.

0005886-87.2018.8.14.1875

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADA: MARIA DE NAZARE GOMES DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a decisão monocrática de minha lavra que “não conheceu do recurso interposto pelo agravante”.

Breve retrospecto processual.

Na
petição inicial id. 2484835
, a autora,
MARIA DE NASARE GOMES DA SILVA
, alegou que o Banco havia realizado descontos indevidos em sua conta corrente, referente a um contrato de empréstimo consignado, contrato de nº. 261903457, no valor de R$ 1.967,33 (hum mil, novecentos e sessenta sete reais e trinta e três centavos), conforme extrato de empréstimos consignados expedido pelo INSS (id. 2484835).

Solicitou a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Banco em
contestação id.14385926
, defendeu a validade dos descontos, alegando que o contrato havia sido firmado regularmente e que a indenização por danos materiais e morais não se justificava.

O
Juízo de 1º grau
condenou o Banco a pagar
R$ 1.000,00
por danos morais e a restituir os valores descontados de forma simples.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
objurgada
id.14385950
:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, resolvo o mérito com base no art. 487, I do CPC/2015, a fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato nº 261903457, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive, devendo haver a imediata e permanente suspensão dos descontos referentes ao mesmo, na conta bancária da parte autora.

b) CONDENAR A RÉ a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

c) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO da quantia descontada indevidamente em sua conta bancária, observada a prescrição quinquenal, e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso (súmula 43 do STJ).

d) CONDENAR a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diligências após o trânsito em julgado:

1. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, bem como a existência de custas judiciais pendentes de pagamento.

2. Integralmente pagas as custas, arquive-se com a devida baixa processual.

3. Havendo custas judiciais pendentes de pagamento, intime-se a parte para que providencie o respectivo recolhimento, no prazo de 30 (dias) dias, sob pena de inscrição em Dívida Ativa, com a atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, conforme determina o art. 46 da Lei Estadual nº 8.328/2015, com a redação dada pela Lei Estadual nº Lei 9.217/2021.

4. Decorrido o prazo, havendo o pagamento voluntário, certifique-se e arquive-se com a devida baixa processual.

5. Não constatado o pagamento voluntário das custas, proceda-se à inscrição do valor devido em Dívida Ativa, por meio da ferramenta integrativa disponibilizada pela Secretaria de Informática/TJPA, no link https://divida-ativa.i.tj.pa.gov.br/.

6. Realizada a inscrição, certifique-se e arquive-se, com a devida baixa processual.

7. Em caso de interposição de recurso, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se a secretaria a tempestividade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao E.TJPA para juízo de admissibilidade e processamento, na forma § 3º do art. 1.010 do NCPC, para os devidos fins, com as nossas homenagens.

8. Intimem-se as partes da sentença, por meio de sua defesa. Caso não haja advogado constituído nos autos, intimem-se pessoalmente.

9. Caso as partes não sejam encontradas no endereço constante nos autos para intimação da sentença, considera-se realizado o ato (art. 77, V, c/c art. 274, parágrafo único, todos do CPC), assim, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de praxe, sem necessidade de nova conclusão.

10. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com a devida baixa processual.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São João de Pirabas (PA), 31 de outubro de 2022.

CÉLIA GADOTTI

Juíza de Direito

O Banco interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO ID.14385954
, argumentando preliminar de prescrição quinquenal, no mérito a validade da contratação, redução da indenização por danos morais e compensação dos valores depositados.

A parte autora também interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO ID.14385951
, requerendo a
majoração dos danos morais
, alegando que o valor fixado na sentença foi insuficiente para reparar o dano sofrido.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por BANCO BMG S.A. e MARIA DE NASARE GOMES DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença declarou a inexistência de contrato bancário, determinou a restituição de valores descontados indevidamente, de forma simples, e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve prescrição quinquenal e a validade do contrato questionado, bem como o quantum fixado a título de danos morais e a restituição de valores descontados; e (ii) apreciar o pedido da autora de majoração do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prescrição quinquenal
: Reconhece-se a inaplicabilidade da prescrição, visto que o último desconto indevido ocorreu em 25/03/2018 e a ação foi ajuizada em 19/12/2018, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Inexistência de contrato
: O banco não apresentou prova da existência do contrato nº 261903457, sendo incapaz de demonstrar a regularidade dos descontos, o que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexigibilidade do débito. Aplicação do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC e da Súmula 297 do STJ.

5.
Responsabilidade objetiva
: Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou falhas na prestação de serviços, sendo irrelevante eventual culpa de terceiros.

6.
Indenização por danos morais
: O valor de R$ 1.000,00 foi mantido por se mostrar proporcional e razoável, atendendo à finalidade reparatória e pedagógica, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

7.
Restituição do indébito
: Os valores descontados devem ser restituídos de forma simples, considerando a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS, aplicável apenas a partir de 30/03/2021.

8.
Compensação de valores
: Não foi comprovada a efetiva disponibilização ou entrega de valores à autora, sendo incabível a compensação pleiteada pelo banco. A ausência de prova caracteriza descumprimento do dever processual da instituição financeira.

9.
Pedido de majoração dos danos morais
: O pedido foi julgado improcedente, considerando o entendimento de que o quantum fixado é suficiente para reparar o dano sofrido e prevenir a repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso do Banco BMG S.A.
: Desprovido. Sentença mantida na íntegra. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

11.
Recurso da autora, Maria de Nasare Gomes da Silva
: Desprovido quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para ações de reparação por descontos indevidos em benefício previdenciário é quinquenal, contados a partir do último desconto, nos termos do art. 27 do CDC.

2. A ausência de prova da existência de contrato bancário torna inexigível o débito, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. Os valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, salvo prova de má-fé do consumidor.

4. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

5. A instituição financeira não pode compensar valores não comprovadamente entregues ao consumidor, cabendo-lhe o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 27; CPC/2015, arts. 373, II, 398 e 406; CC, art. 389, parágrafo único; Súmulas 43, 54, 297, 326, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021; AgInt no AREsp 1367313/MS, Rel.
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/05/2019.

MARIA DE NASARÉ GOMES DA SILVA interpõe
Recurso Especial
contra DECISÃO MONOCRÁTICA que manteve indenização por danos morais em R$ 1.000,00 por descontos indevidos em seu benefício previdenciário, alegando violação aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil.

Sustenta que o valor é irrisório diante da gravidade dos fatos, da hipervulnerabilidade da vítima (idosa e semianalfabeta) e da capacidade econômica do Banco BMG, requerendo majoração segundo o método bifásico e precedentes do STJ.

Pede o provimento do recurso para elevar o quantum indenizatório, observando critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.

O Banco BMG S.A. interpôs
agravo interno
contra decisão monocrática que
não conheceu de seu recurso inominado por suposto recolhimento insuficiente das custas.

Alega ter seguido o cálculo do próprio sistema do TJAP, sustentando que eventual diferença seria vício sanável, devendo ter sido intimado para complementar.

Afirma que apresentou contrato válido de cartão de crédito consignado assinado pela autora, sem vício de consentimento, e que os descontos decorreram do exercício regular de direito, inexistindo danos materiais ou morais.

Pede reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos da autora, ou, subsidiariamente, que a devolução de valores seja simples, os danos morais excluídos ou reduzidos e, se mantida condenação, haja compensação com valores recebidos pela autora.

O
Banco BMG S.A.
apresentou
contrarrazões ao Recurso Especial
interposto por Maria de Nasaré Gomes da Silva, alegando que o recurso busca apenas o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, já que o tribunal superior não atua como terceira instância para reavaliar matéria fática. Sustenta que o recurso é incabível e requer seu não conhecimento ou, subsidiariamente, o não provimento.

O advogado
Fernando Moreira Drummond Teixeira
solicita seu descadastramento dos autos, requerendo que todas as intimações e publicações passem a ser direcionadas aos novos procuradores do
Banco BMG S.A.
, sob pena de nulidade.

A Vice-Presidência posterga o juízo de admissibilidade do Recurso Especial de Maria de Nasaré Gomes da Silva após o julgamento do agravo interno interposto pelo banco e da análise de petição pendente, devolvendo os autos à relatora para essas providências.

O Banco BMG S.A. requer a habilitação do advogado
Leonardo Fialho Pinto
(OAB/MG 108.654) para que todas as intimações e publicações do processo sejam feitas exclusivamente em seu nome, sem prejuízo de prazos já em curso.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo interno manejado por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que, apreciando simultaneamente as apelações cíveis interpostas por ambas as partes,
afastou a preliminar de prescrição quinquenal arguida pela instituição financeira
, reconheceu a inexistência do contrato de empréstimo consignado impugnado e
negou provimento
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência.

A despeito do conteúdo da decisão agravada, o agravante sustenta, em síntese, que seu recurso anterior não foi conhecido em razão de recolhimento insuficiente das custas recursais, defendendo que eventual diferença seria sanável mediante intimação para complementação. No mérito, reitera a validade do contrato, a inexistência de danos indenizáveis ou, subsidiariamente, a redução da indenização e a compensação de valores.

Ocorre que a decisão monocrática ora impugnada
não se fundamentou em deserção nem deixou de conhecer da apelação do banco
. Ao revés, apreciou de forma expressa e exauriente todas as matérias deduzidas no apelo — inclusive a arguição de prescrição quinquenal, a validade do contrato, o quantum indenizatório e a restituição dos valores descontados — concluindo pelo
desprovimento
de ambos os recursos.

Dessa forma, verifica-se que o agravo interno não ataca, de modo específico e direto, os fundamentos efetivos da decisão recorrida, limitando-se a insurgir-se contra suposta extinção por deserção que, de fato, não ocorreu. Tal conduta afronta o
princípio da dialeticidade recursal
, segundo o qual o recorrente deve impugnar de forma específica todos os fundamentos suficientes para a manutenção da decisão impugnada (art. 932, III, do CPC c/c Súmula 182/STJ).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o agravo interno é manifestamente inadmissível, impondo-se o seu
não conhecimento
.

No caso, como o agravo não enfrenta as razões de decidir que sustentam o desprovimento do recurso de apelação — mas sim questiona premissa inexistente —, não há como prosseguir no exame de mérito, por ausência de dialeticidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015 e na Súmula 182 do STJ,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto por BANCO BMG S.A., por manifesta ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025